Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710960-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO FERRAZ AGRAVADO: JOSE MARIA DE SIQUEIRA FILHO V I S T O S. (Doc. Num. 15974622). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA FILHO, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15974622) interposto por ESPÓLIO DE BENEDITO FERRAZ contra a decisão (Doc. Num. 15918550) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador